Tribunal: TJDFT
Processo: 0068440-98.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0068440-98.2008.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX RECORRIDO: MANOEL WAGNER DE ARAUJO FREIRE DESPACHO Na petição de ID 14693864, POUPEX ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO junta aos autos planilha e extratos de acordo de expurgos de poupança e requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ERIK FRANKLIN BEZERRA, OAB/DF 15.978. Esclareça a recorrente se persiste o interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Por outro lado, concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para o patrono do recorrido juntar o termo de inventariante, a fim de comprovar a regular sucessão processual de Ruth Gomes Ferreira Freire, ou requerer a habilitação do outro sucessor indicado na certidão de óbito de MANOEL WAGNER DE ARAÚJO FREIRE, tendo em vista que o documento de ID 14687464 representa o plano de partilha dos bens do autor da herança e indica como inventariante Gustavo Henrique Ferreira Freire. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ERIK FRANKLIN BEZERRA, OAB/DF 15.978. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024